Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-69.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação aviado por Marcelo Alves da Silva, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, que julgou extinta a ação, reconhecendo a prescrição, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c o artigo 206, § 3°, inciso IX do Código Civil e, via de consequência, condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Para tal desiderato, o apelante aponta que sofreu o acidente automobilístico em 07/08/2012, e ingressou em 07/07/2015 com ação de indenização com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, sob o no 9512-93.2015.8.11.0003, cuja ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, com a decisão transitada em julgado em 13/11/2015, e considerando que o prazo para a propositura da ação seria até 13/11/2018 sendo que a presente ação foi ajuizada em 11/05/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional trienal do seu direito.
Afirma que, o marco inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da invalidez.
Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada prescrição, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, bem como prequestiona a matéria arguida.
Contrarrazões apresentadas no ID. 48601091, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A controvérsia está em saber se é caso de extinção da ação, por ocorrência de prescrição.
Pois bem.
Na hipótese, o apelante, em 11/05/2018 propôs a presente ação de cobrança do seguro obrigatório, em razão de lesão decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2012.
Como prova da ciência da invalidez, juntou tão somente laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar realizado em 08 de agosto de 2012 e Boletim de Ocorrência.
Insta salientar que, em 07 de julho de 2015 manejou a mesma pretensão no juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a qual foi distribuída sob o n. 9512-93.2015.81.0003 e extinta, sem julgamento de mérito, em 06 de outubro do mesmo ano.
O Juízo singular, sob o fundamento de que o requerente não trouxe aos autos provas de que se encontrava em condição suspensiva, acolheu a prejudicial da prescrição alegada pela seguradora e, via de consequência, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil (ID. 48601086).
O recurso merece provimento.
Isso porque, conforme a Súmula no 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
A esse respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:
"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)
Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, fixou as seguintes teses:
"1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014 e EDcl no REsp 1388030/MG, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014) (destaquei)
Destaca-se que apesar do acolhimento dos declaratórios, sem efeitos modificativos, o julgamento manteve o entendimento da Seção, nos termos do voto do Relator, "no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde." (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG) (destaquei)
Ainda, a título de esclarecimento, aquele julgado ressaltou que a invalidez permanente notória refere-se aos casos como de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação.
No caso em análise, trata-se de lesão decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 07/08/2012, em que o autor sofreu fratura no joelho esquerdo e lesão em sua mão esquerda, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência e o Laudo de internação hospitalar.
Desta forma, diante da ausência de laudo pericial, sequer há que falar em ciência inequívoca da invalidez, visto que a constatação inequívoco da invalidez corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”.
(N.U 1020547-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - SÚMULA No 278 STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXIGÊNCIA DO ART.5o, §5o DA LEI No 6.194/74 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de lesões graves, consistentes em múltiplas fraturas (politraumatismo, traumatismo crânio encefálico; hematoma extra-dural e sub-dural; fratura do fêmur direito, contusão pulmonar; múltipla escoriações) com necessidade de procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, razoável concluir que a recuperação das lesões se protraia no tempo, não podendo se ter como dies a quo da contagem do prazo prescricional a data do acidente.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário, o que somente é possível através de laudo pericial que certifica com exatidão a quantificação e a extensão das lesões decorrentes de acidente automobilístico. (art. 5o, §5o da Lei no 6.194/74).-
(N.U 1006057-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SE NÃO FOR NOTÓRIA A INVALIDEZ – CONTRARIEDADE DO ACÓRDÃO COM ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 1.013 DO CPC/2015 (CORRESPONDENTE AO § 3o DO ARTIGO 515 DO ANTIGO CPC) – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – SÚMULA 474 DO STJ – INCAPACIDADE PARCIAL – FRATURA DA BACIA À ESQUERDA, ÍSQUIO, PÚBIS E ACETÁBULO ESQUERDO – ENQUADRAMENTOS NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI No 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.945/09, E APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES PREVISTAS NO INCISO II DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 6.194/74, CONFORME PERDAS APURADAS PELA PERÍCIA MÉDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Evidenciado nos autos que o acórdão que manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor, contraria entendimento firmado em Recurso Repetitivo (RESp no 1.388.030/MG) no sentido de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”, o juízo de retratação positivo para afastar a prescrição da ação de cobrança é medida que se impõe. Anulada a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 206, § 3o, IX, CC/2002, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto no § 4o do artigo 1.013 do CPC/2015, se a causa versar exclusivamente sobre questão de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Deve ser observado o grau da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT), inobstante o acidente tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios. Precedentes do STJ, (...), (N.U 0106196-26.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (destaquei)
Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez, bem como da gravidade da lesão há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do quantum indenizatório.
Logo, diante das circunstâncias apresentadas, devem os autos retornar à Vara de Origem para que seja realizada a perícia médica, com perito judicial nomeado, de confiança do Juízo, e apresentação de quesitos pelas partes, para que se proceda à correta análise do pedido inicial.
Por último, em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito). Importa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.
85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)
Com nessas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença e afastar a prescrição, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento e instrução.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator